Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727567-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE FURTADO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que não foi colacionado ao presente recurso no ato de sua interposição a necessária guia de preparo e comprovante de seu recolhimento, nos termos do art. 1.017, §1o, do CPC. Assim, determino o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso e consequente revogação da tutela de urgência parcialmente concedida em sede de plantão judicial. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora